Tribunal: TJSP
Processo: 2006375-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - Execução fiscal - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que o Município providencie o recolhimento prévio do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - Insurgência do Município de Bertioga - Possibilidade - Hipótese prevista no artigo 3o, da Lei no 11.608/2003, artigos 1.027 a 1.030 das NSCJ-CGJ -

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA - Execução fiscal - Recurso contra a r. decisão de 1o grau que determinou que o Município providencie o recolhimento prévio do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça - Insurgência do Município de Bertioga - Possibilidade - Hipótese prevista no artigo 3o, da Lei no 11.608/2003, artigos 1.027 a 1.030 das NSCJ-CGJ - Exegese do artigo 24, XI, da Constituição Federal - Lei Estadual no 11.608/03 - Súmula 190, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade do Tema no 1.054, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Preliminar recursal de nulidade da r. decisão agravada afastada.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 16).

Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público – Decisão recorrida reformada – Recurso de agravo de instrumento do Município de Bertioga provido.